Tribunal: TJSP
Processo: 2247102-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Embargos de declaração - regra de impenhorabilidade de bens da residência afastada – obras de arte e joias com elevado valor – adornos suntuosos que não são protegidos pela regra de impenhorabilidade – inteligência dos arts. 1o, § único, da Lei 8.009/90 e 833, II, do CPC/15 – imóveis penhorados que ainda não foram avaliados – cumprimento do mandado de penhora na residência do devedor -

Ementa:
*Embargos de declaração - regra de impenhorabilidade de bens da residência afastada – obras de arte e joias com elevado valor – adornos suntuosos que não são protegidos pela regra de impenhorabilidade – inteligência dos arts. 1o, § único, da Lei 8.009/90 e 833, II, do CPC/15 – imóveis penhorados que ainda não foram avaliados – cumprimento do mandado de penhora na residência do devedor - ausência de violação à proteção constitucional à intimidade e à vida privada – execução que corre em benefício do credor, a despeito da menor onerosidade ao devedor - arts. 797 e 805, CPC/15 – determinação de penhora em outro processo e residência do agravante em Portugal que sequer foram alegados no agravo de instrumento - inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2247102-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO
(HERDEIRO)
e
MANUEL
RODRIGUES
TAVARES
DE
ALMEIDA
(ESPÓLIO),
são
embargados
STRATEGI
CAPITAL
LTDA,
BANCO
BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ BBA S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247102-39.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 37.874
EDEC.No: 2247102-39.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : MANOEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (ESPÓLIO)
E OUTRO
EBGDO. : STRATEGI CAPITAL LTDA. E OUTROS
INT. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS
*Embargos de declaração - regra de impenhorabilidade
de bens da residência afastada obras de arte e joias
com elevado valor
adornos suntuosos que não são
protegidos
pela
regra
de
impenhorabilidade

inteligência dos arts. 1o, § único, da Lei 8.009/90 e 833,
II, do CPC/15
imóveis penhorados que ainda não
foram avaliados cumprimento do mandado de penhora
na residência do devedor - ausência de violação à
proteção constitucional à intimidade e à vida privada
execução que corre em benefício do credor, a despeito da
menor onerosidade ao devedor - arts. 797 e 805, CPC/15
determinação de penhora em outro processo e
residência do agravante em Portugal que sequer foram
alegados no agravo de instrumento - inocorrência de
omissão, obscuridade ou contradição - anotado o
prequestionamento
inteligência do art. 1.025 do
CPC/15 - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios em
face do Acórdão de fls. 157/160, que negou provimento
ao agravo de instrumento dos embargantes, sustentando
omissão quanto aos arts. 805 e 833 do CPC/15, pois
desconsiderou o princípio da menor onerosidade ao
devedor, bem como que a medida serve apenas para coagir
o devedor e não satisfazer o débito. Reiteram que não
ocultam patrimônio, já existindo indicação de bens à
penhora,
portanto
deve
ser
reconhecida
a
desproporcionalidade e desnecessidade da penhora “porta
a dentro”. Afirmam que as obras de arte e joias já
foram constritas em outro processo e que se baseia em
declarações de imposto de renda de 2015, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247102-39.2019.8.26.0000/50000
3
embargante atualmente reside em Portugal, assim a
medida aqui determinada é inócua. Requerem efeito
suspensivo para obstar o cumprimento do mandado. Anotam
prequestionamento.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Consigna-se que a penhora dos mesmos
bens e outro processo e o fato de que o embargante
MANUEL FILHO reside em Portugal somente foram aventados
nestes embargos, desse modo, não há falar em omissão
quanto a esses argumentos. No mais, o embargante
reitera questões anteriormente deduzidas e já bem
decididas no Aresto, especificamente nos itens 5 a 7:
“Insta consignar que a principal finalidade da Lei
8.009/90 é garantir o benefício da moradia ao casal ou
à entidade familiar, não se podendo olvidar que, nos
termos do § único do art. 1o do citado diploma, 'A
impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se
assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os
de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados”. No mesmo sentido, prevê o art.
833, II, do CPC/15, que “os móveis, os pertences e as
utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os que
ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247102-39.2019.8.26.0000/50000
4
médio padrão de vida'”, “No cotejo dessas normas, os
adornos suntuosos e bens de elevado valor, que não são
essenciais à subsistência da parte, estão excluídos da
regra da impenhorabilidade.”, “O simples acesso do
Oficial de Justiça à residência, em cumprimento de
mandado,
não
viola
a
garantia
constitucional
da
inviolabilidade da intimidade e da vida privada. E, em
que pese o princípio da menor onerosidade ao devedor, a
execução deve correr sempre em benefício do credor
(arts. 797 e 805, CPC/15). No caso, os penhorados
imóveis sequer foram avaliados e, a despeito do vultoso
valor executado, as joias também têm o considerável
valor de R$146.638,37, havendo quadros de Emiliano Di
Cavalcanti que vão de R$28.000,00 a R$400.000,00
(fls.78/79).”
4.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, portanto, o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido com efetiva
observância
dos
dispositivos
constitucionais
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247102-39.2019.8.26.0000/50000
5
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado nos
declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC/15.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js